Tribunal: TJES
Processo: 5005619-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. DENEGADA A ORDEM.

1. É facultado ao juiz deferir ou não a realização de diligência instrutória, sendo que, no caso, o indeferimento de reabertura do prazo previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal restou plenamente fundamentado. O Boletim Unificado registrado por terceiro não tem o condão de fragilizar a prova já produzida e reabrir a instrução processual. Caso a testemunha desejasse se retratar deveria dirigir tal pedido ao Juízo ou pelo menos ter comparecido perante a autoridade policial juntamente com seu responsável legal, o que não ocorreu.

2. Não é o caso de reavaliação da prisão já que os requisitos da custódia cautelar foram devidamente apreciados nos autos do Habeas Corpus nº 5004787-22.2022.8.08.0000 que teve como ato coator a decisão proferida em 12/04/2022, não tendo decorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único do CPP.

3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005619-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO PEDRO DE ASSIS
COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

ROBERTO PEDRO DE ASSIS
contra ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
que indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual.

O impetrante alega, em suma, que o pai da testemunha Antenor Gabriel registrou um boletim unificado onde relata que seu filho disse que foi induzido pelas Sras. Luzia Gonçalves, Marcela Cosvoski e Gabrielle Cosvoski a prestar depoimento em desfavor do réu. Assim, pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja reaberta a instrução com nova oitiva dos envolvidos no boletim unificado.

O impetrante aduz ainda que na audiência de instrução as testemunhas confirmaram a informação de que o local onde supostamente os fatos eram praticados (casa da avó das vítimas) era extremamente movimentado e que seria impossível não ter conhecimento dos familiares que ali frequentavam.

Alega que os fatos supervenientes juntados fragilizaram os relatos testemunhais produzidos em audiência, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Requer a concessão da liminar, com o fito de que seja determinada a reabertura da instrução processual.

Liminar indeferida (evento 2449958).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2911551).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2928109).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 10/08/2022

O SR. ADVOGADO
MARCELO

MIGUEL

REGETZ

MONTEIRO:-

Excelentíssimo Presidente desta egrégia Câmara Criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; Excelentíssima Relatora, desembargadora Raquel Durão Corrêa Lima; Excelentíssimos desembargadores, que aqui se fazem presentes, desembargadora Cláudia, desembargador William Silva, desembargador Sérgio Ricardo, douto membro do Ministério Público, Doutor Altamiro.

Fiquei muito feliz, peço vênia, apenas para afirmar, que fiquei muito feliz e contente com a fala de vossa excelência sobre advocacia. Tenho a impressão hoje, e vossa excelência fez mudar essa impressão, de que somos apenas partes adversas em um processo. Eu quero aqui não acreditar, que o Ministério Público e a defesa são inimigas em processo, apenas pessoas que possuem pensamentos distintos dentro de uma causa recebam os nossos cumprimentos.

Cumprimentar a Luciana, que é uma das servidoras mais profícuas deste Tribunal de Justiça. Sempre fico muito feliz em vê-la aqui, sempre atende advocacia com excelência; Cumprimentar os demais servidores, colegas advogados e os estagiários e estudantes de direito, e dizer, que de fato, sem advogado não há justiça e também sem magistrado não há justiça. Na verdade, eu sempre falo, eu fui assessor de juiz muitos anos, e as pessoas me costumam e abordar dizer que eu mudei de lado, quer dizer a vossas excelências que eu não mudei de lado, eu estou do mesmo lado todos nós aqui estamos do mesmo lado, da Justiça.

Então, quero parabenizar vossas excelências, também, pelo dia do magistrado que todos aqui trabalhamos em prol de uma única causa.

Pois bem!

Excelências, inicialmente, eu preciso frisar que eu já empreitei outros Habeas Corpus em favor do paciente, entretanto, eu trago nesta oportunidade uma matéria diversa das quais já foram aventadas nos habeas corpus anteriores.

E o que de fato aconteceu no presente habeas corpus que eu trago aqui a julgamento, que Vossas Excelências trazem a julgamento, e vossas excelências vão estar, analisando, aqui nesta oportunidade?

Surgiu ao longo do procedimento uma prova superveniente, ou seja, encerrou-se a instrução probatória em juízo, e posteriormente o Ministério Público apresenta suas alegações finais. Após, fomos intimados para apresentação dos memoriais, entretanto, nesse interstício temporal, tomamos conhecimento de que uma testemunha, um informante, um menor de idade, que prestou depoimento, em juízo, lançando mão do depoimento sem dano, o juízo coator utilizou desse depoimento, adequadamente, ele traz informação no sentido de que ele teria sido coagido, por duas testemunhas de acusação, a prestar o depoimento no sentido do qual consta nos autos, prejudicando o paciente.

Não obstante isso, a família me informou que procurou o Ministério Público, e lá, orientaram a procurar o Conselho Tutelar. Foram dirigidos ao Conselho Tutelar, e lá, no Conselho Tutelar, foi confeccionado, acredito que por aconselhamento da conselheira tutelar, um boletim de ocorrência, e foi realizado um atendimento técnico desse menor que é testemunha no processo em que o paciente está preso.

Entretanto, e diante dessas informações, de imediato peticionei ao juízo coator, informando o ocorrido, e solicitei ao juízo coator que fosse aberto vista ao Ministério Público para que se manifestasse sobre as informações que trouxe aos autos, que no caso foi o Boletim de Ocorrência, com todas as informações narradas, bem como solicitei que fosse oficiada ao Conselho Tutelar de São Mateus para que fornecesse a documentação de atendimento do menor, que ora era alega que foi coagido para prestar depoimento no processo em si.

E, para minha surpresa, para minha surpresa, o juízo coator, ele não determinou a abertura de vista ao Ministério Público, ele não determinou a abertura de vista ao titular da ação penal, a quem mais interessa o processo, a quem interpôs a denúncia. Ele, simplesmente, indeferiu o pedido defensivo em um despacho de poucas linhas, que faço aqui a leitura. Ele falou o seguinte:

”Indefiro o pedido, notoriamente porque houve encerramento da instrução processual, houve a regular oitiva, observado o devido processo legal do menor, utiliza-se de fato posterior alheio aos autos, e o momento da oitiva para reabrir a instrução processual.”

Mas o fato não é alheio à oitiva, o fato é conexo à oitiva que hora tratamos aqui, se o menor alega, que posteriormente que ele foi coagido, o que deve ser no mínimo feito, conceder vista ao Ministério Público, que não é só o titular da ação penal, é titular dos Direitos da Criança e do Adolescente para que ele pudesse ao menos se manifestar no processo, mas isso não aconteceu.

Peço vênia, a vossas excelências, aqui, para dizer o que consta no boletim de ocorrência, eu só vou suprimir os nomes das partes em razão de segredo de Justiça. O genitor dele falou no boletim de ocorrência:

“Aduziu ainda que aproximadamente 20 dias, enquanto estava de folga, juntamente com seu filho, este relatou ao seu pai, que foi induzido a prestar depoimento em desfavor ao paciente na ação penal, e que duas testemunhas do processo teriam coagido ele.”

Inclusive, ainda menciona assim:

“A história que contou em juízo, que saia para comprar pão a pedido do paciente, alegando que ele fazia isso para ficar sozinho com as meninas, foi uma das orientações que o menor havia recebido das senhoras citadas no boletim de ocorrência, que no caso são as testemunhas de acusação.“

Se isso não tem conexão com o processo, sinceramente, não sei o que vai ter, posteriormente, e agora nessa oportunidade. E aí houve até a informação no sentido de que não haveria respaldo legal para reabertura da instrução processual, então eu vou trazer para vossas excelências aqui, que eu faço questão de mencionar cada um desses dispositivos, desses diversos dispositivos que vou mencionar para Vossas Excelências, que possibilitariam e viabilizariam a reabertura da instrução probatória.

O primeiro deles é o próprio 231 do CPP, desembargador Sérgio:

“Salvo os casos expressos em lei as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo...” Onde que está falando no código de processo penal que eu não posso juntar um documento depois de apresentado às alegações finais do Ministério Público?

Posteriormente vem o artigo 3º do CPP e falo, eu sei que Vossas Excelências sabem:

“A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica.”

E aí nós fazemos o quê? Olha, eu ingresso.com um novo documento e a parte contrária deve tomar ciência desse documento e como é que é feito isso? Através de abertura de vista. E quem é a parte contrária no caso? O Ministério Público.

E aí vem o artigo 9º do CPC e fala:

“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Mas o Juiz coator fez justamente o contrário que a lei determina, proferiu decisão sem sequer ouviu o Ministério Público, o interessado da ação penal.

Ainda temos o 938, parágrafo 3º, do CPP, que não vou trazer aqui a leitura dele, mas que ele fala que há possibilidade de conversão do julgamento em diligência.

Temos também, e não obstante, por fim, o artigo 40 do CPP que fala que:

‘“Quando o juiz tomar conhecimento de um fato criminoso, ele tem que abrir vista ao Ministério Público”. Se isso aqui, no mínimo, um indício, um pequeno índice de coação no curso do processo deveria ter sido aberta vista ao Ministério Público para manifestação, o que também não foi feito.

A jurisprudência colacionada ao Habeas Corpus, também é favorável a reabertura da instrução processual, da instrução probatória, que foi colacionada no recurso especial 1543200 do Rio Grande do Sul, em que fala que existe um posicionamento favorável à reabertura da instrução.

E aí, o Ministério Público, através de sua Procuradoria de Justiça fala que:

Nessa perspectiva conclui-se que a pretensão lançada na exordial carece de lastro legal? Tem quatro dispositivos de lei que permitem isso, se eu não me esqueci de colocar outro aqui, por exemplo, já tem quatro.

E aí podemos falar bem assim: Mas essa não é a via correta? E qual seria a via correta contra um despacho que nega um pedido seu, se o código de processo penal é omisso? É lacunoso? E se é lacunoso, temos que buscar da analogia para suprir essa lacuna, e a analogia está aqui: Ouvir o Ministério Público.

Esse seria o devido despacho. Também não temos possibilidade diferentemente do Código Processo Civil de agravar as decisões. Não há, infelizmente, no nosso ordenamento processual penal essa possibilidade. E, se, eu violo quatro dispositivos do Código de Processo Penal, se isso não é cerceamento de defesa, eu não sei o que é cerceamento de defesa mais.

Agora, é necessário também entender o seguinte, que a defesa fala em nome, literalmente, da ampla defesa, defesa é ampla, não há ampla acusação, mas ampla defesa há, a Constituição é expressa nesse sentido.

Não obstante, a toda argumentação colacionada, no que tange ao pedido de reabertura da instrução probatória, no presente caso, é necessária frisar, também, que o desembargador Ney Batista Coutinho, que não está aqui hoje, mas o desembargador Sérgio Ricardo está, o substituindo, já proferiu voto favorável pela soltura do paciente, em sessão anterior, e ele o fez muito bem, mencionando, que as medidas cautelares diversas da prisão eram suficientes e necessárias para se cessar qualquer tipo de risco de reiteração delitiva, o suposto risco de reiteração delitiva.

Eu fiz questão, aqui está à esposa do paciente, a Dona Beatriz, que é a genitora da esposa do paciente, que criou a suposta vítima, dentro da sua casa, desde os 2 anos de idade, o pai da suposta vítima está aqui, o senhor Pedro. Que pai que viria na sustentação oral ver o abusador da sua filha ser solto, mas ele está aqui, porque ele acredita no paciente, ele não acredita nas acusações infundadas, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, mas ele se faz presente aqui, e o pai do menor coagido, também se faz presente nessa oportunidade. Que tipo de monstro essas pessoas seria? Elas jamais estariam aqui hoje, presentes, saíram lá de São Mateus, de madrugada, para estar aqui, nessa dificultosa estrada que hoje nós vivemos.

Ninguém faria isso, eu nunca vi isso acontecer, das diversas vezes e diversas oportunidades, que eu tive a honra de estar aqui perante Vossas Excelências.

As medidas cautelares diversas da prisão, como, afastamento das vítimas, qualquer tipo de aproximação, contato telefônico, se adéquam de forma perfeita a situação do paciente, sem menoscabar qualquer tipo de ilação em que o Ministério Público tenha feito aqui, no juízo de primeiro grau, mas é necessário dizer: A prisão no Brasil ainda não é regra, é exceção.

Sei que eu estou diante de desembargadores garantidores da liberdade, e não dá prisão, e sendo assim, excelências, o impetrante requer que seja determinada, pelo menos a abertura de vista ao Ministério Público para que se manifeste, acerca do pedido defensivo.

E há de falar, pontualmente: Ah, mas por que você não fez o pedido direto do Ministério Público? Mas o local onde o advogado tem que se manifestar é no processo? A parte se manifesta no processo.

Então, requer que seja determinada nova vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de reabertura da instrução processual, ou então, que Vossas Excelências determine a reabertura de instrução, e requer, também, que seja cessada imediatamente a ilegalidade da prisão preventiva do paciente e que ele seja posto em liberdade.

Muito obrigado.

*

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA CLAUDIA
VIEIRA

DE

OLIVEIRA

ARAUJO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc

VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor análise dos argumentos expostos pelo douto causídico na sustentação oral.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

ROBERTO PEDRO DE ASSIS
contra ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
que indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual.

O impetrante alega, em suma, que o pai da testemunha Antenor Gabriel registrou um boletim unificado onde relata que seu filho disse que foi induzido pelas Sras. Luzia Gonçalves, Marcela Cosvoski e Gabrielle Cosvoski a prestar depoimento em desfavor do réu. Assim, pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja reaberta a instrução com nova oitiva dos envolvidos no boletim unificado.

O impetrante aduz ainda que na audiência de instrução as testemunhas confirmaram a informação de que o local onde supostamente os fatos eram praticados (casa da avó das vítimas) era extremamente movimentado e que seria impossível não ter conhecimento dos familiares que ali frequentavam.

Alega que os fatos supervenientes juntados fragilizaram os relatos testemunhais produzidos em audiência, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Requer a concessão da liminar, com o fito de que seja determinada a reabertura da instrução processual.

Liminar indeferida (evento 2449958).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2911551).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2928109).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Entendo que os argumentos invocados pelo impetrante não são suficientes para conceder a reabertura do prazo para diligências constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal.

Extrai-se do andamento processual que a instrução processual foi encerrada em 12/04/2022, quando então as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais.

Ocorre que, em 14/06/2022, o pai da testemunha Antenor Gabriel registrou um Boletim Unificado pela internet onde relatou que seu filho disse:

“(...) QUE FOI INDUZIDO A PRESTAR DEPOIMENTO CONTRA ROBERTO PEDRO DE ASSIS PELAS SRAS. LUZIA GONÇALVES, MARCELA COSVOSKI E GABRIELLE COSVOSKI; QUE SEU FILHO DISSE QUE A HISTÓRIA QUE CONTOU EM JUÍZO QUE SAIA PARA COMPRAR PÃO A PEDIDO DE ROBERTO PEDRO DE ASSIS, ALEGANDO QUE ELE FAZIA ISSO PARA FICAR SOZINHO COM AS MENINAS, FOI UMA DAS ORIENTAÇÕES QUE O MENOR HAVIA RECEBIDO DAS CITADAS SRAS. NESTE BOLETIM; (...)”

Não se pode olvidar que é facultado ao juiz deferir ou não a realização de diligência instrutória, sendo que, no caso, o indeferimento de reabertura do prazo previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal restou plenamente fundamentado.

Como bem asseverado pelo magistrado,
não há substrato plausível no boletim de ocorrência (ato unilateral), lavrado por terceira pessoa, para alterar a marcha processual
.

Realmente, o Boletim Unificado registrado por terceiro não tem o condão de fragilizar a prova já produzida e reabrir a instrução processual. Vale registrar que se a testemunha desejasse se retratar deveria dirigir tal pedido ao Juízo ou pelo menos ter comparecido perante a autoridade policial juntamente com seu responsável legal, o que não ocorreu.

Resta patente, portanto, o intuito da defesa em postergar o andamento do feito sem qualquer justificativa plausível.

Prosseguindo, não é o caso de reavaliação da prisão já que os requisitos da custódia cautelar foram devidamente apreciados nos autos do Habeas Corpus nº 5004787-22.2022.8.08.0000 que teve como ato coator a decisão proferida em 12/04/2022, não tendo decorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único do CPP.

Assim, por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus já interposto, consubstanciado nos mesmos fundamentos, a presente ordem não deve ser conhecida neste ponto, devendo-se aguardar o julgamento do aludido writ.

De qualquer forma, não se sustenta a tese do impetrante de que a fragilidade das provas autorizariam a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão.

É importante lembrar que trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

De acordo com a inicial, o denunciado teria praticado atos libidinosos contra duas familiares menores de 14 (quatorze) anos, inúmeras vezes, iniciando os atos, com relação a uma delas, quando esta tinha 05 (cinco) anos e cessando aos 13 (treze) anos, e a outra quando possuía 03 (três) anos, até os 12 (doze) anos.

A prisão do paciente foi determinada diante da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, principalmente nos depoimentos das vítimas, bem como em razão na gravidade concreta do delito e para impedir que o suspeito voltasse a praticar novos crimes.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. DENEGADA A ORDEM.

1. É facultado ao juiz deferir ou não a realização de diligência instrutória, sendo que, no caso, o indeferimento de reabertura do prazo previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal restou plenamente fundamentado. O Boletim Unificado registrado por terceiro não tem o condão de fragilizar a prova já produzida e reabrir a instrução processual. Caso a testemunha desejasse se retratar deveria dirigir tal pedido ao Juízo ou pelo menos ter comparecido perante a autoridade policial juntamente com seu responsável legal, o que não ocorreu.

2. Não é o caso de reavaliação da prisão já que os requisitos da custódia cautelar foram devidamente apreciados nos autos do Habeas Corpus nº 5004787-22.2022.8.08.0000 que teve como ato coator a decisão proferida em 12/04/2022, não tendo decorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único do CPP.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.